Tribunal: TJDFT
Processo: 0726519-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO. BANCO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. RAZOABILIDADE.
1. A instituição bancária afigura-se com parte legítima para compor o polo passivo da ação que visa à rescisão de contrato de compra e venda de móveis planejados viabilizado pelo financiamento de crédito concedido ao autor. Inteligência do art. 54-F, § 4 o, do CDC. Precedentes.
2. Mostra viável o deferimento da tutela de urgência para suspender as cobranças inerentes ao contrato quando os elementos dos autos indicam o descumprimento contratual pelos réus, sendo aplicável a teoria da exceção do contrato não cumprido (CC/2002 476). Precedentes. No caso, o periculum in mora se evidencia pela onerosidade impingida ao autor, em especial, a obrigação de continuar pagando o financiamento sem receber a contraprestação devida (entrega dos móveis contratados), além do risco de protesto, cobranças e inscrição nos cadastros de inadimplentes.
3. O arbitramento da multa se destina a forçar o cumprimento da obrigação e a sua fixação no patamar de R$ 100,00 por dia, em caso de descumprimento da liminar, limitado a R$ 20.000,00, mostra-se razoável, sobretudo pela ausência de complexidade no cumprimento da ordem judicial (suspensão das cobranças) e notória capacidade financeira do Banco réu.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.